Tribunal: TJPA
Processo: 0806497-25.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806497-25.2022.8.14.0401

APELANTE: MARCOS DE SOUZA CORDEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ART. 155,
§ 4º, I,
DO CPB. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR ENTENDER A DEFESA QUE OS AUTOS SE ENCONTRAM DESPROVIDOS DE PROVAS SEGURAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA ATRIBUÍDA AO APELANTE. TESE INFUNDADA
. Provado nos autos o crime de furto praticado pelo apelante.
Os elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ressaltando-se ainda o valor probatório que possui o depoimento da vítima, corroborado pelos depoimentos dos policiais que procederam a prisão do acusado, elemento suficiente para ensejar um decreto condenatório.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal, interposta por
Marcos de Souza Cordeiro
, por meio da Defensoria Pública Estadual,
objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que condenou cada apelante à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 10 dias multa, por infringirem a conduta prevista
no
a
rt. 155, § 4º, I, do

C
ódigo Penal Brasileiro
, devendo a reprimenda ser cumprida, inicialmente, em regime aberto.

Narra a denúncia presente à ID 11388050,
in verbis
:

“(...) que no dia 18/04/2022, pelo período da madrugada, numa barraca de alimentos localizada na Rua 07 de Setembro, o ora denunciado MARCOS DE SOUZA CORDEIRO subtraiu um balde contendo 80 (oitenta) pratos de vidro, 01 (um) fechador Marmitex, 01 (uma) vasilha com diversos talheres no valor aproximado de R$300,00 (trezentos reais) e 20 (vinte) cubas.

Ao chegar no seu carro de refeição, a vítima ROBSON DA COSTA MARQUES verificou o arrombamento do mesmo e constatou o furto dos seus instrumentos de trabalho, de modo que, imediatamente, comunicou à Polícia Militar, ocasião em que uma guarnição empreendeu diligências pela feira de açaí, no intuito de localizar quem teria sido o responsável pela subtração.

Durante a procura, os feirantes apontaram o denunciado como vendedor dos objetos furtados, inclusive, que estaria nas imediações da feira.

Diante disso, a guarnição conseguiu abordar o denunciado e verificou 02 (dois) cadeados marcas Pado e Papaiz, ambos arrombados, de modo que a vítima reconheceu os cadeados como os que tinham sidos arrobados da sua barraca de comida, motivo pelo qual efetuaram a prisão em flagrante delito do denunciado.”

Instruído e julgado o feito, o denunciado foi condenado à pena ao norte informada.

Em razões recursais, ID 11388107,
requer a defesa
a absolvição do apelante por entender inexistente provas nos autos sobre a autoria delitiva a ele atribuída.

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial
requer o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Ricardo Albuquerque da Silva, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso manejado.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FURTO
.

Requer
a defesa
a absolvição do apelante por entender inexistente provas nos autos sobre a autoria delitiva a ele atribuída.

Apesar da irresignação da defesa, verifico, ao compulsar todo conjunto probatório carreado aos autos, que dúvida não há, já que a sentença condenatória foi proferida com esteio em provas firmes e seguras sobre a autoria delitiva atribuída ao recorrente,
senão vejamos
:

A vítima,
ROBSON DA COSTA MARQUES
confirmou em juízo todos os termos da denúncia, afirmando que
ao dirigir-se para seu trabalho, por volta das 04hs:30min da madrugada, percebeu que o baú de seu carro de lanches havia sido arrombado; que o vigia de uma loja apontou o denunciado como autor do crime; que encontrou o recorrente próximo a feira do açaí na posse dos cadeados que havia sido arrombado do baú de seu carro de lanche; que os objetos furtados já haviam sido vendidos pelo réu, mas este não quis dizer para quem vendeu.

As testemunhas,
VICTOR VINICIUS DE MORAIS E SILVA E DANIEL DE SOUSA FIGUEIREDO
, Policiais Militares, corroboraram em juízo todo o depoimento da vítima prestado, que
inclusive que encontraram o denunciado na feira do açaí e que este foi apontado por outras pessoas como autor do delito.

Assim, de fato, da análise dos autos, constata-se que, do conteúdo fático-probatório carreado ao processo, se mostrou suficiente para dar suporte à condenação do recorrente pela prática do crime de furto.

Além do que, em crimes dessa natureza, que se dão de forma clandestina, a palavra da vítima, quando prestada de forma firme e com a devida coerência, e corroborado por outros elementos de prova no processo, mostra-se suficiente para embasar um decreto condenatório em face do réu.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1.
Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. 2. No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o depoimento da vítima, que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa. Ademais, a absolvição do Paciente, como pretende a Defesa, demanda incursão em matéria de natureza fático-probatória, providência descabida na via eleita. 3. Ordem de habeas corpus denegada.” (STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

Logo, vejo que a autoria delitiva foi de forma clara provada nos autos, devendo então a condenação permanecer in totum, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 22/05/2024